Tribunal: TJSP
Processo: 1029132-95.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r a taxa judiciária – Valor do preparo não suprido – Exegese do artigo 1.007, § 2o, do Novo CPC – Deserção reconhecida – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente – Pedido julgado procedente – Reforma da sentença – Recurso do autor não conhecido e recurso da TRANSERP provido.
(TJSP; Apelação Cível 1029132-95.2018.8.26.0506; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Deserção – Recolhimento do preparo recursal em valor insuficiente pelo autor – Determinação para complementar a taxa judiciária – Valor do preparo não suprido – Exegese do artigo 1.007, § 2o, do Novo CPC – Deserção reconhecida – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – Deserção – Recolhimento do preparo recursal em valor insuficiente pelo autor – Determinação para complementar a taxa judiciária – Valor do preparo não suprido – Exegese do artigo 1.007, § 2o, do Novo CPC – Deserção reconhecida – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente – Pedido julgado procedente – Reforma da sentença – Recurso do autor não conhecido e recurso da TRANSERP provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029132-
95.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado/apelante JOAO DARCY BARIZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do autor e deram provimento ao recurso da
TRANSERP, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
2
VOTO No 31.018 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029132-95.2018.8.26.0506
APELANTES/
APELADOS:
TRANSERP
-
EMPRESA
DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
E JOÃO DARCY BARIZZA
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
Juiz de primeira instância: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA

Deserção
Recolhimento do preparo recursal em valor
insuficiente pelo autor Determinação para complementar
a taxa judiciária Valor do preparo não suprido Exegese
do artigo 1.007, § 2o, do Novo CPC Deserção reconhecida
Aplicação de multas de trânsito por sociedade de
economia mista
Município de Ribeirão Preto

Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode
ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta de capital
social majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial Tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a
orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040,
ambos do Código de Processo Civil vigente
Pedido
julgado procedente Reforma da sentença Recurso do
autor não conhecido e recurso da TRANSERP provido.
Trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença
de fls. 173/179, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o
pedido em relação ao DETRAN e à TRANSERP, extinguindo o
processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do
CPC/2015, para o fim de tornar definitiva a tutela concedida, bem como
para declarar a nulidade do(s) auto(s) de infração(ões) no(s) B26249383,
B26274288, F26725380 e G26001012, cancelando todas as penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
3
dele(s) provenientes, inclusive a pontuação no prontuário do autor e
Portaria Eletrônica no 160600035218 (Procedimento Administrativo no
0003276-1/2018). Diante da sucumbência recíproca: (i) a parte autora
arcará com 1/3 das custas e despesas processuais e com os honorários
advocatícios dos patronos dos réus fixados em R$ 1000,00 para cada
um, porque muito baixo o proveito econômico, tudo com atualização
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça IPCA-E; (ii) os
réus arcarão, cada um, com 1/3 de custas e despesas processuais, bem
como com honorários advocatícios do patrono da parte autora fixados
em R$ 1.000,00, rateados entre os vencidos, porque muito baixo o
proveito econômico, tudo com atualização monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça IPCA-E.
A
TRANSERP
apela
(fls.
185/198),
alegando,
preliminarmente, que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no
Tema 532, do Supremo Tribunal Federal. Ainda, o recurso deve ser
recebido no efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 1.012 do
Código de Processo Civil. No mérito, sustenta, em síntese, que o autor
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito; nunca distribuiu dividendos entre seus acionistas; legalidade das
autuações lavradas por radar fotográfico e agentes civis de trânsito; há
embasamento legal para estabelecer a competência da TRANSERP para
fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração de trânsito; e é viável
a delegação do poder de polícia à sociedade de economista mista
integrante da administração indireta e prestadora de serviços públicos,
tal como já se reconheceu relativamente à CET, EMDEC e CETESB.
O autor também apela (fls. 204/209), alegando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
4
DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da presente
demanda, na medida em que deixou de expedir notificação por ocasião
do processo administrativo. Não há prova das notificações. Não se trata
de mero dissabor a situação a que submetido, mas de verdadeiro dano
moral.
Os recursos foram regularmente respondidos (fls. 235/240 e
241/242).
Ao autor foi determinada a complementação do preparo (fls.
244), o que restou desatendido, sob o fundamento de que foi condenado
a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários,
devendo o preparo ser calculado sobre o citado valor e não sobre o valor
da causa (fls. 247/248).
É o relatório.
Do recurso de apelação interposto pelo autor
Infere-se dos autos que o autor formulou pedido de
anulação das multas e de condenação dos réus ao pagamento de dano
moral no valor de 60 (sessenta) vezes o salário mínimo, ou outro que se
entendesse adequado. Atribuiu à causa o valor de R$60.000,00 (sessenta
mil reais).
O pedido de dano moral foi julgado improcedente e insistiu
nele o demandante em sede de recurso de apelação.
No entanto, recolheu o preparo recursal em valor
insuficiente, ou seja, R$265,30 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta
centavos), considerando o montante inicial dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
5
Instado a promover a devida complementação, não o fez,
aduzindo ser base de cálculo do preparo o montante fixado em seu
desfavor a título de honorários.
Ora, a pretensão deduzida na apelação não diz respeito à
verba honorária, para que ela seja o norte para fins de determinação do
preparo a ser recolhido, mas sim o pleito de dano moral que deixou de
ser acolhido pelo juízo de primeiro grau.
Assim, o valor recolhido não corresponde a 4% (quatro por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei
Estadual no 11.608/03.
Acerca do preparo recursal, dispõe o Novo Código de
Processo Civil:
Artigo 1.007
No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o - A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
Com efeito, a ausência de complementação do valor do
preparo implica no reconhecimento da deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
6
O preparo é condição de recorribilidade, que, uma vez
desatendida, tem por grave e inevitável consequência a deserção,
penalidade da qual, à exceção de configuração de justo impedimento,
devidamente comprovado, não há livramento.
Portanto, à inexistência de solução da pendência, bem como
de comprovação de impedimento, não pode o recurso ser conhecido, por
falta de pressuposto de admissibilidade, sendo de rigor a decretação de
sua deserção.
A este respeito, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno
dos autos. A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona
o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o
conhecimento do recurso (in Comentários ao Código de
Processo Civil, 2.a tiragem. São Paulo, RT, 2015, nota 2 ao
artigo 1.007, p. 2.039).
Desta feita, diante do apontado obstáculo, o recurso
interposto pelo autor não reúne os pressupostos de admissibilidade
necessários ao seu regular conhecimento.
Do recurso interposto pela TRANSERP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
7
Em primeiro lugar, não prospera o pedido da TRANSERP
de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão
geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, visto que não houve
determinação expressa por parte do Relator do RE no 633.782/MG,
afetado ao Tema de Repercussão Geral no 532, no sentido de se
determinar a suspensão de todos os feitos correlatos em trâmite no
território nacional, não se vislumbrando óbice ao julgamento do apelo
interposto pela ré.
Quanto aos efeitos do recebimento do recurso, o artigo
1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, dispõe que “começa a
produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
In casu, a tutela provisória foi confirmada na sentença, de
modo que o presente recurso deve ser recebido apenas no efeito
devolutivo.
Superadas as preliminares, à análise do mérito.
Em relação ao tema de fundo, a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 22, prevê que a legislação sobre trânsito é de
competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executarem a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas
administrativas cabíveis (artigo 24, inciso VI), bem como os autoriza a
celebrar convênio, delegando as atividades ali previstas, com vistas à
maior eficiência e à segurança para os usuários da via (artigo 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
8
In casu, o tema é a possibilidade de delegação de
fiscalização e imposição de multa de trânsito a sociedade de economia
mista.
Pois bem.
É sabido que o exercício do poder de polícia e a prestação
de serviço público são atividades tipicamente estatais. O conceito de
poder de polícia pode ser encontrado no Código Tributário Nacional, in
verbis:
Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes,
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder
de polícia quando desempenhado pelo órgão competente
nos limites da lei aplicável, com observância do processo
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e
vedações de condutas e, em consequência, em imposição de penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
9
Segundo o escólio de Maria Sylvia Zanella di Pietro: “o fundamento do
poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público
sobre o particular, que dá à Administração posição de supremacia
sobre os administrados”. 1
O E. STF reconheceu a existência de repercussão geral
sobre a possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de
economia mista (ARE 662.186 RG/MG, substituído pelo RE
840.230/MG e, em seguida, pelo RE 633.782/MG, atual paradigma do
Tema 532).
Ressalvada a posição desta C. Câmara em inúmeros
precedentes, o fato é que o E. STF, no julgamento virtual do RE
633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23/10/20, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson
Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030,
inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, página 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029132-95.2018.8.26.0506 -Voto no 31.018
10
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que o E. STF admitiu que o poder de
polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima
a atuação da TRANSERP, na qualidade de sociedade de economia
mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734/80 e Regulamentada pelo
Decreto no 42/80, tendo suas atribuições ampliadas pela Lei
Complementar Municipal no 998/00, dentre elas o gerenciamento do
sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito
Brasileiro, Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional
de Trânsito, Resolução no 64/98 do CONTRAN - Conselho Nacional de
Trânsito e Lei Complementar no 462/95.
Nesses termos, ressalvado o entendimento desta C. 12a
Câmara de Direito Público, reforma-se a sentença para julgar
improcedente a ação, o que se estende ao DETRAN, ante o disposto no
artigo 1005 do Código de Processo Civil, com inversão dos ônus da
sucumbência.
À vista do exposto, 1) não se conhece do recurso do autor;
2) dá-se provimento ao recurso da TRANSERP.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....